Tribunal: STF
Processo: MS 21384
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-01
Data de publicação: 1995-02-01

Ementa:
- Mandado de segurança. Impossibilidade de o Juiz substituir a
autoridade tida, pela impetração, como coatora.
- Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que não
pode o Juiz substituir a autoridade tida como coatora pela impetração -
e autoridade essa que determinaria sua competência - por outra,
tornando-se, por isso, incompetente para processar e julgar o
mandado de segurança.
Mantendo-se, pois, no pólo passivo a autoridade tida como coatora
pela impetração, deu-se esta Corte por incompetente, e determinou
a restituição dos autos ao Juízo de origem.